Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743365-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEA DE MATTOS NABUCO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator